Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. CANABIDIOL. ATO ANÁLOGO AO REGISTRO PELA ANVISA. RDC 327/2019. COMPETÊNCIA. TEMA 1.234-STF. MODULAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA OBJETO DO REEXAME. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para fins de fixação de competência do órgão jurisdicional, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (RE n. 1.366.243-SC, Tema 1.234).
2. Todavia, houve a modulação dos efeitos quanto ao deslocamento da competência, de modo que somente haverá alteração às ações que forem ajuizadas após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (Item VIII).
3. O acórdão revisto está consonância com a modulação dada ao Tema 1.234, não sendo alcançado pelos demais itens do paradigma, mormente no que tange à discussão em torno de medicamentos não incorporados, matéria sobre a qual não se emitiu qualquer juízo de mérito, por força do efeito devolutivo recursal.
4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.